Tribunal: TJPA
Processo: 0002705-74.2014.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002705-74.2014.8.14.0014

APELANTE: VALDIR DE SOUSA SILVA

APELADO: IVALMIR DE JESUS LIMA, JOSE NAZARE JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002705-74.2014.8.14.0014

EMBARGANTE: VALDIR DE SOUSA SILVA

ADVOGADO: YURI ALBUQUERQUE SANTOS E OUTROS

EMBARGADO: IVALMIR DE JESUS LIMA e JOSE NAZARE JUNIOR

ADVOGADO: JACOB ALVES DE OLIVEIRA E OUTRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 64, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I.

Os embargantes insurgem-se contra o acórdão proferido por esta relatora, sustentando quanto a não observância do disposto no art. 64, §4º e art. 489, §1º, VI, ambos do CPC;

II.

Compulsando os autos, esta julgadora percebe que assiste razão aos embargantes, uma vez que não foram observados os termos do artigo 64, § 4º do Código de Processo Civil, onde estabelece que os efeitos de uma decisão proferida por um juiz incompetente são conservados até que outra decisão seja proferida pelo juízo competente. Precedentes: (STF - ACO: 3156 DF 0075805-40.2018.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 25/10/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/11/2021);

III.

Portanto, ACOLHO os Embargos Declaratórios e opostos pelos recorridos, para suprir a omissão verificada, anulando o Acórdão embargado e determinando a sua remessa à Secretaria para que tome as providências necessárias para que o recurso seja apreciado pelo Desembargador prevento. Sendo assim,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALDIR DE DOUSA SILVA, em face do Acórdão Id. nº. 23270563, de minha relatoria, que anulou a Decisão Id. nº. 199405040,
uma vez que, não foram observados os termos do art.930, par. Único do CPC, que dispõe acerca da prevenção. Portanto, compreendi ser necessário o reconhecimento da prevenção suscitada, anulando todas as decisões tomadas.

Inconformado, o Embargante opôs o presente recurso, sob. Id. nº 23348644, requerendo pela manutenção das decisões proferidas pela Desembargadora Relatora Gleide Pereira de Moura, em observância ao princípio da segurança jurídica e da economia processual, em observância ao disposto no art. 64, §4º e art. 489, §1º, VI, ambos do CPC; Ao final, o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos ao acórdão, redirecionando-se os autos ao Desembargador prevento para continuidade do feito, com a manutenção dos efeitos da decisão proferidas nos autos pela Desembargadora que estava sob a relatoria do presente feito.

Por fim, requerem o provimento do recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID. 24121869).

É o relatório.
Peço julgamento
. PLENÁRIO VIRTUAL
.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, Â§ 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado se quedou na omissão afirmada. Primeiramente, nota-se inobservância do disposto no artigo 64, § 4º do Código de Processo Civil, onde estabelece que os efeitos de uma decisão proferida por um juiz incompetente são conservados até que outra decisão seja proferida pelo juízo competente.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA. 1. Uma vez assentada a ausência de conflito federativo apto a incoar a competência do Supremo Tribunal Federal, em virtude da natureza estritamente patrimonial do litígio, surge a discussão acerca da manutenção dos efeitos da tutela antecipada deferida. 2.
A regra geral do art. 64, § 4º, do CPC, determina a conservação dos efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.
3. In casu, não se constatando alteração nas razões que determinaram a antecipação dos efeitos da tutela, impõe-se sua manutenção até ulterior análise pelo juízo federal competente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ACO: 3156 DF 0075805-40.2018.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 25/10/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/11/2021).

Assim, a sentença anteriormente prolatada - ID. nº 19940540, em que pese não tenha sido proferida pelo relator prevento, continua a surtir efeitos, até que outra decisão seja proferida pelo juízo competente, devendo ser observado a regra do art. 64, § 4º DO CPC e o princípio da segurança jurídica, garantindo assim a estabilidade das relações jurídicas, de forma a promover a confiança e a previsibilidade.

Ex positis
, ACOLHO os Embargos Declaratórios interpostos pelo recorrente, para suprir a omissão verificada, anulando o acórdão embargado e determinando a validade da sentença ID. nº 19940540, sendo a continuidade da eficácia de tais atos condicionados à postura a ser adotada pelo juízo competente que receberá os autos.

Ademais,
determino a remessa dos autos à Secretaria para que tome as providências necessárias para que o recurso seja apreciado pelo Desembargador prevento.

É como voto.

Belém/PA, data registrada em sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/04/2025